Tribunal: STJ
Processo: 1500353-13.2024.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973374 - SP (2025/0234079-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J A DE C B J
ADVOGADO
: JEAN CARLOS DE ASSIS FONSECA - SP392279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO

ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com base no
-E, inciso V, c/c o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
conforme exigido pelo
inciso III, do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ pacificou que a decisão denegatória de admissibilidade de
recurso especial constitui um único dispositivo, exigindo do agravante a impugnação
específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso.
4. O agravante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a não incidência da
sem enfrentar adequadamente o óbice da
que também
Súmula 7/STJ,
Súmula 283/STF,
fundamentou a decisão denegatória.
5. A simples menção aos fundamentos da decisão agravada, sem demonstração específica
de sua inaplicabilidade ao caso concreto, não atende ao requisito da dialeticidade recursal,
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51641947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 1b172b9a-fdad-4293-9d0b-5b1ac3d799d5

6. A tentativa de suprir a deficiência técnica do recurso originário nas presentes razões do
agravo regimental, não pode ser admitida, sob pena de se permitir a emenda de recurso
através de outro recurso, contrariando os princípios da preclusão e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão denegatória de admissibilidade de recurso especial exige a impugnação
específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso.
2. A simples menção aos fundamentos da decisão agravada, sem demonstração específica
de sua inaplicabilidade ao caso concreto, não atende ao requisito da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.799.318/MG,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51641947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 1b172b9a-fdad-4293-9d0b-5b1ac3d799d5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973374 - SP (2025/0234079-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J A DE C B J
ADVOGADO
: JEAN CARLOS DE ASSIS FONSECA - SP392279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO

ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com base no
-E, inciso V, c/c o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
conforme exigido pelo
inciso III, do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ pacificou que a decisão denegatória de admissibilidade de
recurso especial constitui um único dispositivo, exigindo do agravante a impugnação
específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso.
Documento eletrônico VDA51641949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:00
Código de Controle do Documento: c8317a6c-2631-4579-980f-401c63b54c39

4. O agravante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a não incidência da
sem enfrentar adequadamente o óbice da
que também
Súmula 7/STJ,
Súmula 283/STF,
fundamentou a decisão denegatória.
5. A simples menção aos fundamentos da decisão agravada, sem demonstração específica
de sua inaplicabilidade ao caso concreto, não atende ao requisito da dialeticidade recursal,
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
6. A tentativa de suprir a deficiência técnica do recurso originário nas presentes razões do
agravo regimental, não pode ser admitida, sob pena de se permitir a emenda de recurso
através de outro recurso, contrariando os princípios da preclusão e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão denegatória de admissibilidade de recurso especial exige a impugnação
específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso.
2. A simples menção aos fundamentos da decisão agravada, sem demonstração específica
de sua inaplicabilidade ao caso concreto, não atende ao requisito da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.799.318/MG,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. A. DE C. B. J. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que, com base no
-E, inciso V, c/c o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheceu do Agravo em Recurso Especial (fls. 488/489).
Documento eletrônico VDA51641949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:00
Código de Controle do Documento: c8317a6c-2631-4579-980f-401c63b54c39

Nas razões do agravo, às fls. 494/503, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão denegatória, quais sejam:
e
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF.
O Ministério Púbico Estadual manifestou às fls. 529/535.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme já pacificado pela jurisprudência desta Corte Superior, a decisão
denegatória de admissibilidade de recurso especial constitui um único dispositivo, não
sendo formada por capítulos autônomos, o que exige do agravante a impugnação específica
de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso.
Nesse sentido, dispõe o
inciso III, do CPC, que não se conhecerá do
art. 932,
agravo que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida", preceito repetido no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
desta Corte.
Confira:

Direito processual civil. Agravo regimental. Impugnação
específica de fundamentos. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, sob o argumento de que a
parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
2. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas 7,
83 e 211 do STJ, além de não cabimento por ofensa a enunciado de
Súmula dos tribunais.
3. A parte agravante alegou que a decisão agravada ultrapassou
os limites do juízo de admissibilidade e que o recurso especial atacou de
modo específico a totalidade dos fundamentos adotados no acórdão.
Documento eletrônico VDA51641949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:00
Código de Controle do Documento: c8317a6c-2631-4579-980f-401c63b54c39

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 932,
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo
impugnação integral dos fundamentos.
7. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza o julgamento
de improcedência de forma monocrática quando a decisão encontra
amparo em precedentes firmados.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A parte agravante deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
art. 932,
§ 1o; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 1.021,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
Salomão,
Corte
Especial,
DJe
30.11.2018;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.096.094/SC,
Turma, julgado em 17.06.2025, DJEN 26.06.2025.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.799.318/MG,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)

Examinando detidamente as razões do Agravo em Recurso Especial originário,
verifico que o agravante se limitou a fazer alegações genéricas sobre a não incidência da
afirmando tratar-se de matéria de direito, sem, contudo, enfrentar
Súmula 7/STJ,
adequadamente o óbice da
que também fundamentou a decisão
Súmula 283/STF,
denegatória.
A simples menção aos fundamentos da decisão agravada, sem a devida
demonstração específica de sua inaplicabilidade ao caso concreto, não atende ao requisito
da dialeticidade recursal, incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
O agravante, nas presentes razões, tenta suprir a deficiência técnica do recurso
originário, apresentando argumentação que deveria ter constado do Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA51641949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:00
Código de Controle do Documento: c8317a6c-2631-4579-980f-401c63b54c39

Especial. Contudo, tal providência não pode ser admitida, sob pena de se permitir a emenda
de recurso através de outro recurso, o que contraria os princípios da preclusão e da
segurança jurídica.
Ademais, mesmo na presente peça, as alegações permanecem genéricas,
limitando-se o agravante a afirmar que "foi especificadamente infirmado" cada
fundamento, sem demonstrar concretamente a razão pela qual os óbices sumulares não se
aplicariam ao caso.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes
julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51641949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:00
Código de Controle do Documento: c8317a6c-2631-4579-980f-401c63b54c39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0234079-8
AREsp 2.973.374 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004977220248260616 00279675720248260041 15003531320248260361
15028911220238260616 279675720248260041 4977220248260616
497722024826061600279675720248260041 54942023
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A DE C B J
ADVOGADO
: JEAN CARLOS DE ASSIS FONSECA - SP392279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A DE C B J
ADVOGADO
: JEAN CARLOS DE ASSIS FONSECA - SP392279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551809494380416@
2025/0234079-8 - AREsp 2973374 Petição : 2025/0068667-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:44:45
Código de Controle do Documento: 5EC10DCD-A7F5-45DA-9BB2-C39792F5F31D